Tribunal: STF
Processo: ADI 6362
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão por meio da qual admiti o ingresso de algumas entidades na qualidade de amici curiae, consignando que os argumentos das entidades cujo ingresso não foi deferido estão contemplados nas manifestações daquelas admitidas. 
    O embargante sustenta, em suma, que a decisão embargada não fez “qualquer menção ao pedido formulado pelo Distrito Federal, a configurar-se, dessa forma, a omissão que se busca ver sanada por meio dos presentes embargos.” (pág. 1 do documento eletrônico 97)
    Requer, ao final, que a sua petição de ingresso seja “examinada e deferida, de modo a que ele possa se manifestar nos presentes autos juntamente com os demais Estados admitidos por meio da decisão embargada.” (pág. 2 do documento eletrônico 97)
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem analisados os autos, entendo que os presentes embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis, nos termos do art. 7°, § 2°, da Lei 9.868/1999.
    Com efeito, o embargante não possui legitimidade para recorrer. É que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de não reconhecer a legitimidade recursal das entidades que participam dos processos do controle abstrato de constitucionalidade na condição de amicus curiae. Nesse sentido: ADC 45-ED/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; ADPF 666-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber; ADI 5987-ED-Segundos/AM, Rel. Min. Cármen lúcia; ADI 3.284-ED/PR, de minha relatoria; ADI 5774 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes
    Ademais, entendo que ficou suficientemente explicitada na decisão embargada a ótica que levou a uma decisão no sentido da admissão de apenas alguns pedidos de admissão. Destaco os seguintes trechos:
    “A admissão de amici curiae configura circunstância de fundamental importância, porém de caráter excepcional, e que pressupõe, além do atendimento de determinados requisitos, a demonstração da necessidade das contribuições apresentadas. Nesse sentido, cabe ao Relator a análise do binômio relevância - representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.
    Assim, considerando tais premissas e louvando o interesse demonstrado por todas as interessadas, defiro a habilitação, como amicus curiae, das seguintes entidades: Associação Brasileira de Saúde Coletiva – Abrasco, Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal – CONPEG, Federação Brasileira de Hospitais - FBH e Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica – Abramed.
    Os amici curiae habilitados deverão atentar para as inovações e procedimentos previstos na Emenda Regimental 53/2020 e nas Resoluções 669/2020 e 672/2020.
    Consigno que os argumentos das entidades cujo ingresso como amicus curiae não foi deferido estão contemplados nas manifestações daquelas admitidas” (documento eletrônico 80; grifei).
    Conforme se lê do excerto em destaque, não haveria omissão na decisão embargada, dado que ficou expressamente consignado o não deferimento dos pedidos formulados até aquele momento cujos argumentos já estavam contemplados nas manifestações da entidades admitidas. 
    Isso posto, não conheço dos embargos declaratórios opostos (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator